Tribunal: TJES
Processo: 0018676-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1.
E
m atenção à estimativa realizada pelo Embargante sobre o valor da condenação de danos materiais trazido pelo Embargante - que, frise-se, será melhor apurado em liquidação de sentença -, de fato, o resultado final dos honorários resultará em quantia ínfima, de modo que houve omissão no tocante à previsão contida no 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2.
Omissão reconhecida, devendo ser dado provimento ao recurso, com fixação de honorários advocatícios recursais observando-se o valor atualizado da causa.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória,

de

de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0018676-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
APELADO: BETHZAIDA FERNANDES MACHADO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018676-27.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

EMBARGAD
O:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUT
A
C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

contra v. acórdão (ID n. 3817767), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, o qual almejava fosse julgada improcedente a pretensão inaugural.

Em suas razões recursais (ID n. 3876764), a Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que a fixação dos honorários sucumbenciais se mostrou irrisória, a qual teve como parâmetro o valor da condenação, que perfaz o montante de R$ 3.551,24 (três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Diante disso, pugna a Embargante pelo conhecimento dos Embargos de Declaração e seu provimento, para que seja realizada a apreciação dos honorários com base no valor da causa ou de forma equitativa.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 3913583, em que o Embargado se manifesta pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 25 de janeiro de 2023.

C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a
S
ubstitut
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 07/02/2023

Sessão de 14/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanhar a Relatora - Sessão dia 14.03.22

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018676-27.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

EMBARGAD
O:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

contra v. acórdão (ID n. 3817767), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, o qual almejava fosse julgada improcedente a pretensão inaugural.

Em suas razões recursais (ID n. 3876764), a Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que a fixação dos honorários sucumbenciais se mostrou irrisória, a qual teve como parâmetro o valor da condenação, que perfaz o montante de R$ 3.551,24 (três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Diante disso, pugna a Embargante pelo conhecimento do Embargos de Declaração e seu provimento, para que seja realizada a apreciação dos honorários com base no valor da causa ou de forma equitativa.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 3913583, em que o Embargado se manifesta pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Entendo que merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais, consubstanciados na condenação e ao pagamento de danos materiais - a serem apurados em liquidação de sentença - e danos morais (fl. 234).

O acórdão embargado, por seu turno, deu provimento parcial ao recurso de Apelação, a fim de extirpar da condenação o pagamento pelo Apelante de indenização por danos morais, mantendo-se o pagamento de danos materiais.

Nesse sentido, em atenção à estimativa realizada pelo Embargante sobre o valor da condenação de danos materiais trazido pelo Embargante - que, frise-se, será melhor apurado em liquidação de sentença -, de fato, o resultado final dos honorários resultará em quantia ínfima, de modo que houve omissão no tocante à previsão contida no 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É cediço que a fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho exigido pelo causídico, aliado ao fato de ser importante instrumento de valorização e dignidade da categoria, devendo ser fixado em valores razoáveis e proporcionais à atividade da advocacia, função essencial à justiça constitucionalmente tutelada.

Nessa perspectiva, sendo ínfimo o valor da condenação, necessária a observância do valor atualizado da causa, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com o que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a saber:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

[...]

Diante disso, deve ser mantido o percentual, mas com a alteração da base de cálculo apenas para o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada e, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, alterar a base de cálculo da verba honorária, devendo haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) já fixados no acórdão sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018676-27.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

EMBARGADO:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1.
Em atenção à estimativa realizada pelo Embargante sobre o valor da condenação de danos materiais trazido pelo Embargante - que, frise-se, será melhor apurado em liquidação de sentença -, de fato, o resultado final dos honorários resultará em quantia ínfima, de modo que houve omissão no tocante à previsão contida no 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2.
Omissão reconhecida, devendo ser dado provimento ao recurso, com fixação de honorários advocatícios recursais observando-se o valor atualizado da causa.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.